Tribunal: TJMT
Processo: 1012544-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012544-88.2021.8.11.0000 – COMARCA DE COLNIZA/MT.
Agravante: Madeireira Realeza LTDA-ME.
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Madeireira Realeza LTDA-ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT que, nos autos Mandado de Segurança n. 1000805-94.2021.8.11.0105, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender o termo de embargo de sua atividade.
Inconformada, a agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que os fundamentos utilizados pelo magistrado de origem para indeferir o pedido liminar revelam-se ilegítimos. Argumenta, nesse sentido, que o embargo/interdição de suas atividades revela-se ilegal e abusivo, traduzindo imposição de penalidade antecipada violadora do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da livre iniciativa. Assinada que a manutenção do ato impugnado é capaz de provocar danos irreparáveis à atividade empresarial da recorrente. Conclui que teria direito líquido e certo a obter a concessão da segurança para a liberação de funcionamento da empresa.
Com fulcro em tais argumentos, pugna liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a suspensão do termo de embargo e o desbloqueio de seu cadastro “CC-SEMA” junto ao SISFLORA, medidas que almeja ver confirmadas no mérito.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, do exame do acervo coligido observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Colhe-se da decisão atacada que trata de “Mandado de Segurança impetrado por MADEIREIRA REALEZA LTDA, representada neste ato por sua proprietária, Sr. SANDRA NICOLETTI, contra suposto ato ilegal emanado pelos Analistas Ambientais, Sr. Marcelo Campos Caxeiro e Sr. Maurilio Evanildo Vilas Boas, diante do embargo/interdição n. 123101 que suspendeu as atividades da empresa por tempo indeterminado, diante da suposta apreensão de toras de madeira sem autorização do órgão ambiental”.
Segundo consta, “no dia 12.06.2021 o impetrante sofreu fiscalização dos Analistas Ambientais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso e foi autuada, sendo embargada a empresa por meio do Auto de Infração n. 202405 no importe de R$ 49.578,00, por supostamente ter em depósito 60,98m3 de madeiras em tora sem autorização do órgão ambiental e por comercializar 104,28m3 de madeiras em tora sem autorização do órgão já mencionado”.
Ao indeferir o pedido liminar, a autoridade de primeiro grau verteu os seguintes fundamentos:
“Analisando detidamente os autos, numa cognição sumária própria do presente momento processual, vislumbro não assistir razão ao pleito liminar vindicado, isso porque a despeito da exigência de provas pré-constituídas, o impetrante não demonstrou a probabilidade do direito, sustentando, em apertada síntese, desrespeito ao contraditório e à ampla defesa porque não lhe foi oportunizado manifestar antes da penalização de embargos/interdição da empresa.
Ocorre que o art. 102, inciso IX, do Código Estadual do Meio Ambiente, prevê a possibilidade de suspensão parcial ou total das atividades diante de infração administrativa, amparando-se no princípio da precaução.
Nesse ponto, é necessário ressaltar que os atos administrativos questionados foram lavrados por agente de fiscalização, constituindo ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, entre os quais a presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, conforme tem ecoado a jurisprudência:
(...)
Ademais, não obstante presente o periculum in mora, este também é evidenciado em relação à coletividade, já que o meio ambiente poderia vir a ser prejudicado por eventual continuidade de atos lesivos a ele, com dimensão ainda mais relevante”
De fato, conforme entendimento desta Corte de Justiça, a presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos inverte o ônus da prova, cabendo a quem os impugna demonstrar-lhes a ilegalidade. Confira-se:
AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO À IMPUGNAÇÃO – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – ATOS DOS AGENTES AMBIENTAIS POSSUEM FÉ PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A imposição de embargo, como medida acautelatória, em áreas ilegalmente desmatadas, é ato vinculado, por força do artigo 16 do Decreto n. 6.514/2008. 2. O Auto de Infração e o Termo de Embargo / Interdição possuem presunção iuris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental - SEMA/MT e sua desconstituição depende de instrução probatória. (N.U 1002633-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
De outro norte, não há falar-se em menoscabo ao contraditório e à ampla defesa pela simples imposição de termo de embargo. Em tais hipóteses, o contraditório é diferido/postergado para o processo administrativo ambiental, locus adequado para que a parte demonstre a regularidade de sua conduta. Nos dizeres do STJ, “pelo viés da indispensabilidade e da garantia de implementação legal eficaz, as cautelares administrativas justificam-se tanto quanto as cautelares judiciais. Ambas visam propiciar a total realização da ordem jurídica e evitar o esvaziamento ou a desmoralização cotidianos de direitos e obrigações, sobretudo os de ordem pública, pela natural demora da ação e dos procedimentos ordinários da Administração, que são dotados de prazos e ritos talhados para resguardar o contraditório e a ampla defesa do infrator, pilares do Estado de Direito” (REsp 1668652/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 08/02/2019).
Especificamente quanto ao termo de embargo, a Corte compreende que “fundado nos princípios da prevenção e da precaução, o embargo administrativo preventivo (ou sumário) - medida temporária de restrição da liberdade econômica e de prevalência do interesse público sobre o privado, financeiro ou não - impõe-se como instrumento cautelar a cargo da Administração para estancar, de imediato, conduta danosa ou que ponha em risco futuro o bem jurídico tutelado pela norma em questão, aplicável não só em infrações permanentes como nas instantâneas. O embargo sumário, total ou parcial, ao paralisar obra, empreendimento ou atividade, impede, além do risco de dano futuro, a continuidade, a repetição, o agravamento ou a consolidação de prejuízos coletivos ou individuais, patrimoniais ou extrapatrimonais, entre outras hipóteses a disparar sua aplicação” (REsp 1668652/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 08/02/2019).
No julgado em testilha, o Exmo. Min. Herman Benjamin externa que tampouco cabe conjecturar de ofensa à liberdade econômica. In verbis:
(...)
10. Sem dúvida, comercializar, transportar ou manter em depósito madeira irregular caracteriza risco iminente à ordem pública ambiental, risco esse incompatível com o imperativo de legitimidade e de legalidade da ordem econômica (art. 170, VI, da Constituição Federal). Impõe-se, nessa hipótese, o exercício do poder de polícia cautelar, mais ainda quando se trata de empresa que não possui comprovação da origem dos produtos e subprodutos em seu poder derivados de espécie ameaçada de extinção.
11. Incumbe a quem transporta, tem em depósito ou comercializa produtos ilegais ou de procedência suspeita, no caso madeira de origem não identificada, peremptoriamente provar que sua empresa não mais será utilizada para atividades ilícitas. Cabe-lhe, igualmente, implantar mecanismos rigorosos de controle interno, mormente quando se considera o questionamento da autuação administrativa na via estreita do Mandado de Segurança (...)” (REsp 1668652/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 08/02/2019)
Nesse contexto, os argumentos vertidos na decisão de primeiro grau não se mostram, ao menos nesta quadra, em desarmonia com a legislação de regência e com os elementos probatórios acostados aos autos.
Ora, em casos que tais, a prudência recomenda e dados empíricos determinam se proceda a desvelado exame dos elementos de cognição coligidos, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Assim, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado